Tribunal: TJMMG
Processo: 2000129-76.2025.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000129-76.2025.9.13.0000 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 15/10/2025 Publicação: 21/10/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR DE MENOR DE 14 ANOS – PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA – AUMENTO DE PENA – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO DO JUIZ NATURAL, OFENSA AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM E IMUTABILIDADE DA COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA NÃO ACOLHIDAS – NO MÉRITO, FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E LEGISLAÇÃO NÃO APLICÁVEL – INOCORRÊNCIA – CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS ANALISADOS CRITERIOSAMENTE – FATOS GRAVES, OFENSIVOS À HONRA PESSOAL E AO DECORO DA CLASSE – PREQUESTIONAMENTO – CONDUTAS QUE INVIABILIZAM A PERMANÊNCIA DO REPRESENTADO NAS FILEIRAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – DECRETADA A PERDA DE GRADUAÇÃO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. Ausente, justificadamente, o desembargador James Ferreira Santos. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Divino dos Santos Barbosa Filho, Sub Ten BM QPR, contra acórdão proferido pelo Tribunal Pleno (Evento 55) em que, por unanimidade, nos termos do voto do relator, os desembargadores rejeitaram as preliminares suscitadas pela defesa do representado e, no mérito, também à unanimidade, deram provimento à representação ministerial, para decretar a perda da graduação do Sub Ten BM QPR Divino dos Santos Barbosa Filho e, como consequência, a sua exclusão das fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais. Inconformado, o embargante, com a finalidade de prequestionamento, para que possa ingressar com recurso especial e extraordinário nos tribunais superiores, ao teor do que dispõem as Súmulas 282, 283 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF), prequestiona a legislação e a jurisprudência que entendeu que foram inaplicadas. No entendimento da defesa, ocorreu falta de fundamentação na decisão que decretou a procedência da representação, senão vejamos: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em passar pelas preliminares suscitadas pela defesa e, no mérito, por unanimidade, em dar provimento à representação ministerial, para decretar a perda da graduação do Subtenente BM Divino dos Santos Barbosa Filho e, como consequência, a sua exclusão das fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais. Diz que na decisão não foi externado concretamente o motivo pelo qual a condenação do embargante atingiu a seara da desonra que culminou com tão grave pena: a perda da graduação, conforme dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF) c/c o artigo 489 do CPC e que mesma situação a respeito do julgamento realizado pelo Tribunal Militar de questão oriunda da justiça comum: Legislação Constitucional: Princípio do juiz natural, artigo 5º, LIII; Artigo 93, IX e Artigo. 125, § 4º. Legislação infraconstitucional; Artigos 489 do CPC: Relata ainda o embargante que é Sub Ten Bombeiro Militar do Estado de Minas Gerais, ocupante do quadro de praças da reserva remunerada e que, conforme documentos juntados, foi condenado a cumprir uma pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso nas sanções do caput do artigo 121 (homicídio simples) combinado com o art. 14, inciso II (forma tentada), ambos do Código Penal, não havendo o juízo de 1º grau daquele tribunal feito qualquer referência à aplicação de pena acessória de perda da graduação. Aduz que, em processo paralelo e distinto, tendo a causa de pedir o mesmo objeto já apurado e julgado pela Justiça, o Ministério Público Militar do Estado de Minas Gerais ingressou com um Processo de Representação visando à perda da graduação do autor, valendo-se do disposto no art. 102 do Código Penal Militar: A condenação da praça a pena privativa de liberdade, por tempo superior a dois anos, importa sua exclusão das forças armadas. Ressalta que a doutrina e a jurisprudência citam que, para o decreto da perda da graduação valendo-se do disposto no art. 125, § 4º, da CF/88, há a necessidade de se atingirem os critérios objetivos e subjetivos, traduzindo-se o critério objetivo na prática de infração penal cuja pena seja maior que dois anos de reclusão, o que ocorreu. Em relação ao critério subjetivo, argumenta que consiste na aferição se o fato motivador da abertura do processo de perda da graduação é suficiente para declarar o acusado indigno de ostentar a graduação dos Bombeiros Militares e que não pode o Tribunal Militar, portanto, presumir que houve preenchimento do critério subjetivo, sendo certo que este depende de prova, o que inexiste. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Considera indispensável, pois, a regular instrução processual para se aferir se houve ou não o preenchimento do critério subjetivo. Diante do exposto, o embargante, na exata forma processual, requer sejam devidamente recebidos e processados os presentes Embargos de Declaração, deixando o v. acórdão em conformidade ao nosso direito e a nossa jurisprudência, pois os presentes embargos possuem função de prequestionamento, para fundamentar recurso ao Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, conferindo-se ao embargante a necessária JUSTIÇA! Termos em que pede e espera deferimento. É o sucinto relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço dos embargos, pois neles se encontram presentes os pressupostos de sua admissibilidade. A alegada falta de fundamentação na decisão que decretou a procedência da representação para a perda de graduação do representado a que se refere o embargante é, na verdade, o preâmbulo do acórdão colacionado no evento 55, que corresponde ao primeiro parágrafo do acórdão em que se faz uma breve síntese do que foi decidido pelo Tribunal Pleno. A decisão propriamente do acórdão é precedida de um “relatório” em que se discorre sobre as circunstâncias em que os fatos se deram e como ocorreu a condenação pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Montes Claros, MG, onde o julgamento foi realizado, tendo o representado sido incurso nas sanções do art. 214, caput (atentado violento ao pudor), combinado com os artigos 224, alínea “a” (presunção de violência por ser a vítima menor de 14 anos), e 226, inciso II (aumento de pena por ser o representado marido da tia da vítima), todos do Código Penal. A sentença proferida em 12/05/2022 foi inteiramente confirmada em segundo grau de jurisdição. A petição inicial destes embargos de declaração refere-se, de forma absolutamente divorciada dos autos, a ter sido o representado condenado como incurso nas sanções do caput do artigo 121 (homicídio simples) combinado com o art. 14, inciso II (forma tentada), ambos do Código Penal, não havendo o juízo de 1º grau daquele tribunal feito qualquer referência à aplicação de pena acessória de perda da graduação. Na sequência do acórdão, vem o voto condutor proferido por este relator, no qual foram analisadas as preliminares de: - violação do juiz natural; - ofensa ao princípio do non bis in idem e imutabilidade da coisa julgada e a segurança jurídica. No mérito, o voto condutor abordou e enfrentou toda a matéria ventilada na tese da defesa, de forma fundamentada, sendo, ao final, por unanimidade do Tribunal Pleno, decretada a perda de graduação do representado pelo cometimento de fatos graves, ofensivos à honra pessoal e ao decoro da classe, que causaram escândalo e comprometeram seriamente a imagem e a credibilidade da instituição à qual o representado pertence, desqualificando-o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 e incompatibilizando-o para a permanência nas fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais. Alega o embargante que a legislação e a jurisprudência aplicável a este processo não foram aplicadas e, por isso, faz o prequestionamento dessa legislação para fins de recursos aos tribunais superiores. Entretanto, se verificarmos no voto condutor do acórdão, percebe-se, de imediato, na análise da primeira preliminar de violação do juiz natural, que este relator teve o cuidado de trazer toda a legislação constitucional e infraconstitucional que normatiza os processos originários de perda de graduação de praças, senão vejamos: PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO JUIZ NATURAL [...] O Processo de Perda de Graduação das Praças e do Posto e da Patente dos Oficiais constitui um procedimento autônomo e específico, previamente estabelecido pela própria Constituição Federal e pela Constituição do Estado de Minas Gerais e legislação infraconstitucional, conforme as disposições transcritas a seguir: CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1 - Previsão do procedimento Art. 142 – As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. [...] VI – O oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra: (incluído pela EC n. 18, de 1998). VII – O oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior; 2 – Sobre a aplicação aos policiais e bombeiros militares. Art. 42 – Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. § 1º - Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º, do art. 40, § 9º, e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo à lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. (Redação dada pela EC n. 20, de 15/12/98). 3 – Sobre a previsão específica das Justiças Militares. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Art. 125 – Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. § 4º - Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. No âmbito estadual, a CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS estabelece que: Art. 39 – São militares do Estado os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, que serão regidos por estatuto próprio estabelecido em lei complementar. § 7º - O Oficial somente perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão do Tribunal de Justiça Militar, ou de tribunal especial, em tempo de guerra, e a lei especificará os casos de submissão a processo e o rito dele. § 8º - O militar condenado na Justiça, comum ou militar, a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no parágrafo anterior. Art. 111 – Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares do Estado, nos crimes militares definidos em lei, e as ações contra atos administrativos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente de oficial e da graduação de praça. A Lei complementar n. 59/2001, que dispõe sobre a Organização e Divisão Judiciária do Estado de Minas Gerais, prevê: Art. 184-A – Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares do Estado nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do Tribunal do Júri quando a vítima for civil, cabendo ao Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. A Resolução n. 299/1996 do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em vigor, que dispõe sobre comunicação ao Tribunal de Justiça Militar da sentença criminal condenatória, transitada em julgado, proferida contra policial militar na Justiça comum, assim determina: A Corte Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o que foi decidido em reunião realizada em 27/12/95, no Processo da Comissão Administrativa n. 4, da comarca de Belo Horizonte, e, CONSIDERANDO o disposto no artigo 39, §§ 7º e 8º, c/c o art. 111 da Constituição Estadual que determinam que o policial militar condenado na Justiça Comum à pena privativa de liberdade, superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, seja submetido TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 a julgamento pelo Tribunal de Justiça Militar que decidirá sobre a perda do posto e da patente do oficial e da graduação de praça; CONSIDERANDO que para o cumprimento da norma constitucional, as sentenças condenatórias transitadas em julgado, proferidas contra o policial militar para que seja instaurado, no âmbito daquela justiça, o competente processo; RESOLVE: Art. 1º - As Secretarias Criminais de Primeira Instância e Juízos de Execução, onde houver, quando receberem os processos instaurados contra policiais-militares, condenados a pena privativa de liberdade superior a 02 (dois) anos por sentença transitada em julgado, deverão remeter comunicação do fato ao Tribunal de Justiça Militar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento do respectivo processo. Art. 2º - A comunicação será acompanhada de cópia da sentença condenatória, com certidão de trânsito em julgado expedida pelo escrivão. Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Publicada em 14/02/1996 e republicada em 02/06/2004, estando em vigor. No que tange à alegação da defesa de que a doutrina e a jurisprudência citam que, para o decreto da perda da graduação valendo-se do disposto no art. 125, § 4º, da CF/88, há a necessidade de se atingirem os critérios objetivos e subjetivos, verifico nos autos que o critério objetivo se traduz na prática de infração penal cuja pena seja maior que dois anos de reclusão, o que já ocorreu. Em relação ao critério subjetivo, que consiste na aferição se o fato motivador da abertura do processo de perda da graduação é suficiente para declarar o acusado indigno de ostentar a graduação dos Bombeiros Militares, basta analisar o mérito do voto condutor do acórdão, em que este relator aborda, de forma objetiva, a gravidade e a reprovabilidade da conduta praticada, as circunstâncias do fato, a repercussão institucional, as consequências para a imagem da corporação, extrapolando qualquer parâmetro aceitável no seio das instituições militares, independentemente da sua condição de inatividade. Os valores da hierarquia, disciplina, honra, respeito à família e à infância foram frontalmente violados, tornando eticamente insustentável a manutenção do representado na condição de praça reformado. A permanência do representado nos quadros do Corpo de Bombeiros Militar de Minas gerais, ainda que inativo, compromete a imagem da instituição, em especial diante da sensibilidade social do crime cometido e da absoluta inaceitabilidade de que militares condenados por crimes sexuais contra crianças menores de 14 anos ostentem, mesmo na aposentadoria, vínculos com as forças de segurança pública. O Pleno deste Tribunal chegou à conclusão, por unanimidade, que os fatos foram graves, ofensivos à honra pessoal e ao decoro da classe, causaram escândalo e comprometeram seriamente a imagem e a credibilidade da instituição à qual o representado pertence, desqualificando-o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 e incompatibilizando-o para a permanência nas fileiras da corporação. A análise do critério subjetivo foi feita de forma muito criteriosa. Aqui, nos processos originários de perda de graduação, não se faz nova instrução processual, para confirmação das provas da condenação pelo cometimento do crime de atentado violento ao pudor de uma menina menor de 14 anos, que já transitou em julgado na Justiça comum. O acórdão impugnado no evento 55 aborda, de forma clara, objetiva e devidamente fundamentada, os motivos da rejeição de três preliminares suscitadas pela defesa do representado e, no mérito, discorre, com farta argumentação, sobre os critérios objetivo e subjetivo necessários à decretação da perda da graduação do representado. Na verdade, a impugnação oposta pelo embargante tem o único objetivo de prequestionar toda a matéria abordada na decisão colegiada, com o intuito de reabrir discussão sobre o mérito da representação ministerial – que já foi exaustivamente debatida, esgotada e decidida de forma unânime pelo Pleno deste Tribunal. Como não há vícios formais no acórdão, nem evidente erro material ou de interpretação de normas legais e princípios constitucionais, não há que se admitirem os embargos de declaração, sob pena de desvirtuamento de sua natureza e dos fins previstos no art. 542 do CPPM. Nestes termos, rejeito os embargos de declaração. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de outubro de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Relator